Tribunal: TJDFT
Processo: 0753091-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0753091-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), LB 12 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JFE4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JFE 5 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, JFE 6 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: ARTHUR HENRIQUE DE PONTES REGIS, FABIO AUGUSTO DE MESQUITA PORTO D E S P A C H O Vistos e etc. Intimem-se os agravantes para se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto as preliminares de ilegitimidade e carência do interesse recursal arguida pelos agravados em contrarrazões, ID 68415731. Com a manifestação ou decorrido o prazo, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 23 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator